Tribunal: TJDFT
Processo: 0746887-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746887-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXMILIANO DE CARVALHO BARBOSA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO INTER S.A, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maxmiliano de Carvalho Barbosa contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0723475-14.2024.8.07.0007, ID no 213343502). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 65853677). 3. O agravante informa na petição de ID no 67963476 que os documentos de IDs no 67963467 e no 67963468 foram anexados por engano. 4. Defiro o desentranhamento dos documentos de IDs no 67963467 e no 67963468. 5. Mantenha-se na 1a Sessão Ordinária Virtual (ID no 66937461). 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO